Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006489-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), GEORLANDO RIOS SANTANA - CPF: 920.112.415-53 (AGRAVANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ADMINISTRATIVO DOS CANDIDATOS PROVIDO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GEORLANDO RIOS SANTANA
em face da decisão de Id. 2688646, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n.
1006489-29.2018.8.11.0000
, impetrado pelo ora Agravante, indeferiu a liminar que visava sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

Afirma que, conquanto a liminar tenha sido indeferida ao argumento de que pedido semelhante já havia sido analisado e indeferido por ocasião de outra Mandado de Segurança, a causa de pedir do presente
mandamus
é diversa daquele diante do novo ato praticado pela autoridade coatora, qual seja, a nova convocação para a matrícula CHOA/2017 dos mesmos 32 (trinta e dois) Sub Tenentes da PM que tiveram sua matrícula indeferida e/ou que não preenchem os requisitos estabelecidos, em violação ao princípio da vinculação ao edital.

Assegura que, tratando-se de indeferimento de matrícula propriamente dito, estabelece o edital a convocação dos outros classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota, conforme resultado final.

Verbera que a Administração Pública, ao assim não proceder, preteriu os demais candidatos em seu direito líquido e certo de compor as vagas deixadas pelos desclassificados, inclusive o Recorrente que, com as desistências apontadas, somadas as 32 (trinta e duas) vagas, passou a figurar na 103a colocação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
a fim de que defira a medida liminar pleiteada para determinar a imediata convocação, matrícula e frequência do Recorrente no Curso de Habilitação de Oficias Administrativos – CHOA/PMMT, inclusive com a reposição de aulas perdidas em caso de eventual demora na providência
(...)”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 4507873, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora e a contestação anteriormente apresentada nos autos (Id. 2983093).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
GEORLANDO RIOS SANTANA
em face da decisão de Id. 2688646, proferida pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, no Mandado de Segurança n.
1006489-29.2018.8.11.0000
, impetrado pelo ora Agravante, indeferiu a liminar que visava sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida, postulando pelo julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado.

Com efeito, verifica-se que a liminar restou inferida uma vez que pedido semelhante já havia sido indeferido no Mandado de Segurança n. 1008639- 17.2017.8.11.0000, impetrado por outros candidatos que participaram no processo seletivo regido pelo Edital n. 1, de 8 de maio de 2017, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA, sendo tal indeferimento, inclusive, confirmado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo em sede de Agravo Interno.

Ao contrário do alegado, no sentido de que o presente
mandamus
possui causa de pedir diversa, observa-se que ambas as ações possuem fundamento e pedidos semelhantes, visto que, tal qual ocorre nesses autos, aquela impetração também se embasa na suposta violação ao edital e preterição dos demais candidatos quando da convocação dos mesmos 32 (trinta e dois) Sub Tenentes PM que tiveram sua matrícula indeferida, em detrimento da convocação dos classificados na ordem subsequente.

Anoto que o fato da questão liminar já ter sido submetida à análise da Turma julgadora naqueles autos, que confirmou seu indeferimento, é motivo suficiente, por si só, para o desprovimento deste recurso.

Não obstante, insta salientar que, neste ínterim, mais precisamente em 18 de fevereiro de 2021, a Turma realizou o julgamento meritório do Mandado de Segurança n. 1008639- 17.2017.8.11.0000, em aresto que assim restou ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 – A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital 2 -
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”

A propósito, por ser aqui igualmente aplicável, oportuno transcrever trecho do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“
Por fim, no tocante à alegação de que comprovou com farta prova a existência do direito a partir do indeferimento da matrícula de 32 (trinta e dois) candidatos, que posteriormente foram novamente convocados a pretexto de deferimento de recurso administrativo, quando o Edital prevê expressamente em seu item
6.3,
que no caso de indeferimento de matrícula ou desistência de candidatos serão convocados outros classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota.
,
ferindo o direito líquido e certo do Recorrente, não deve prosperar. Explico.

Conforme apontam os Impetrantes, os candidatos que se sentiram lesados com a inscrição indeferida, por diversos motivos, interpuseram recursos, que, por fundamentação exposta, foram julgados procedentes a habilitar os militares à participação do curso.

Ademais, extrai-se dos documentos acostados aos autos, que a interposição do recurso contra esse indeferimento por insuficiência da documentação, é direito do candidato, conforme previsto no edital em seu item 4.4:

[...]

Fica aprazado que o candidato convocado que tiver sua inscrição indeferida terá até o dia útil subsequente ao da divulgação do indeferimento, para a interposição de recurso.

[...]

Logo, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe05/12/2012). [Destaquei]

Nessa esteira, aqueles candidatos que se sentiram lesados, lançaram mão do instrumento recursal, que resultou no provimento da maioria deles.

Dessa forma, tenho que as 115 (cento e quinze) vagas e tão somente um recurso indeferido, a nova convocação não alcançaria os Recorrentes –
Valtuir Camargo, Lilian Pereira da Silva, Marcio Martins da Silva, Valdiley Valcy Figueiredo Teixeira, Jean Pool Correa, Ronaldo de Souza Ferreira, Jardel Franklin Rodrigues Dantas, Gildasio Vieira dos Santos, Nilton Nunes da Silva, Renildo Jorge Marques Magalhães e Luis Carlos de Almeida Padilha
, que restaram classificados respectivamente na 125o, 130o, 144o, 145o, 170o, 180o, 188o, 194o, 210o, 215o e 216 posições (ID n. 1121722).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – INDEFERITÓRIA –
PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE – RECURSO DOS CANDIDATOS – PROVIDO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os pressupostos de relevância dos motivos e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, não há falar em concessão da tutela provisória.

(MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]”

Como se vê, considerando que a questão tratada nestes autos já foi analisada por esta Turma julgadora em sentido contrário às pretensões do Recorrente, inclusive de forma meritória, imperiosa a manutenção do indeferimento da liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021